Tribunal: CARF
Processo: 10675.002361/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.002361/2008-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.275 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
ANTONIO JOSE DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUEIS. INFORMAÇÕES EM
DIMOB.
Havendo divergência entre os valores declarados em DIMOB e aqueles
declarados em DIRPF, cabe ao contribuinte trazer aos autos todas as provas
que demonstrem a origem dos alugueis e como foram oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 15/18) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2006, ano-calendário de 2005, referente a omissão de rendimentos.
A Impugnação foi julgada improcedente em parte pela 6a Turma da DRJ/JFA, em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.002361/2008-77
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.275 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.002361/2008-77

Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. BEM COMUM.
Deve ser mantida a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas,
quando não se comprova que esses rendimentos são compartilhados por se tratar de
bens comuns e em decorrência do regime de casamento.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 10/06/2011 (fls. 62), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 05/07/2011 (fls. 107) contendo os argumentos a
seguir sintetizados:
- informa que era casado sobre o regime de comunhão total de bens, juntando
certidão;
- sustenta que os rendimentos de alugueis foram tributados à razão de 50% para
cada cônjuge, conforme permitido pela legislação, juntando as DIRPFs dos cônjuges; e
- argumenta que deve ser aplicado o art. 112 do CTN.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Em primeiro lugar, trago à baila excertos do voto condutor do acórdão recorrido,
com supedâneo no art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF:
Depreende-se da legislação ora transcrita que a regra geral para tributação dos
rendimentos comuns ao casal é de 50% (cinquenta por cento) do total dos rendimentos
recebidos para cada cônjuge, podendo, por opção, ser tributado 100% (cem por cento)
em nome de um dos cônjuges.
Portanto, é possível a declaração dos rendimentos decorrentes de bens comuns em
ambas ou apenas uma das declarações, mesmo que declarados em DIMOB em nome de
um dos cônjuges.
Compulsando os autos, constata-se que o interessado não fez prova do alegado
casamento e do regime de bens, bem como não demonstrou que se trata de bem comum
(não gravado com cláusula de incomunicabilidade). Também não trouxe aos
autos a certidão do Registro de Imóveis (matrícula) e o contrato de locação do imóvel
que teria originado o rendimento.
Enfim, nos autos não constam nenhuma dessas provas, a fim de comprovar a
possibilidade de adotar o procedimento relativo a bens comuns.
O Código de Processo Civil dispõe no seu art. 333, inciso II, que compete ao réu o ônus
da prova, no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do
autor. Pela análise dos autos, verifica-se que o impugnante não trouxe à baila nenhum
elemento probante que impedisse, modificasse ou extinguisse a pretensão da autoridade
fazendária.
O princípio do ônus da prova é inerente a todo ordenamento jurídico, sendo que deve
ser obedecido também na esfera administrativa. Assim, o impugnante deveria apresentar
tempestivamente, ou seja, junto com a impugnação, as provas em direito admitidas,
conforme determina o art. 16, inciso III, do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972
(PAF), a fim de comprovar suas alegações, ônus do qual não se desincumbiu.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.275 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.002361/2008-77

Não o fazendo, nada há que ser alterado no lançamento, pois não foi comprovado erro
nas Dimob e nem que os declarantes dos imóveis objeto dos rendimentos sejam
casados, e em qual regime.
É fato que o contribuinte, em sede de Recurso Voluntário, trouxe a certidão de
casamento (fls. 89), que comprova ter sido o casamento constituído pelo regime de comunhão
universal.
Entretanto, as outras dúvidas constatadas pelo relator do acórdão recorrido
permanecem, eis que o contribuinte não houve por bem carrear aos autos as matrículas dos
imóveis e os contratos de locação.
Acresço que, em um quadro em são alegados equívocos no preenchimento da
DIMOB, supostamente cometidos pelas imobiliárias que administraram os contratos de locação,
caberia ao contribuinte trazer aos autos todos os documentos relacionados às locações,
demonstrando cabalmente quais foram os rendimentos oferecidos à tributação e comprovando
que aqueles informados na DIMOB foram tributados, a despeito de divergentes com aqueles
declarados em DIRPF.
Ademais, observo que o contribuinte é proprietário de diversos imóveis (fls.
98/99), de modo que, sem a apresentação da documentação supracitada, não é possível se
concluir que os rendimentos oferecidos à tributação em DIRPF referem-se àqueles informados
em DIMOB, podendo se referir a outros imóveis de titularidade do casal.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital